Tribunal: TJSP
Processo: 1020979-43.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição do indébito e reparação de danos morais. Sentença procedente. Reforma. Prova pelo Banco réu da contratação de empréstimo consignado dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação regular que respeita a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição do indébito e reparação de danos morais. Sentença procedente. Reforma. Prova pelo Banco réu da contratação de empréstimo consignado dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação regular que respeita a legislação em vigor. Autenticação por meio de biometria facial e geolocalização. Autenticidade do documento comprovada. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Recurso provido.